Tribunal: TJSP
Processo: 2092810-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000392583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2092810-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
RICHARD RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2092810-62.2020.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2092810-62.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: RICHARD RODRIGUES
CORRÉUS: RAFAEL GRASSI MOTA E ELIVELTON NASCIMENTO PEDRO
ITAQUAQUECETUBA
VOTO No 43595
Habeas Corpus. Receptação qualificada. Pleito de relaxamento da
prisão ou a concessão da liberdade provisória, ou, subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, exceto
fiança. Alegação de excesso de prazo. Afastada. Feito a caminhar
dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer
negligência ou desídia. Ordem denegada.
A impetrante ingressa com a presente ordem de habeas
corpus em nome do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão do excesso de prazo na prisão preventiva decretada.
Aponta que o paciente foi denunciado pela suposta
prática de receptação qualificada, sendo que sua prisão em flagrante foi
convertida em preventiva por se tratar de indivíduo reincidente.
Afirma que, em impetração anterior, esta C. 5a Câmara
de Direito Criminal denegou o pedido do impetrante sob o fundamento de que a
condenação anterior faria com que se vislumbrasse a presença de um dos
requisitos do artigo 312 do CPP.
Alega que o paciente permanece recluso desde a
mencionada decisão, de modo que se verifica excesso de prazo na medida
cautelar.
Aponta que a audiência de instrução, debates e
julgamento estava designada para o dia 16 de abril de 2020 e não ocorreu devido
à paralisação das audiências por conta da pandemia global de COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2092810-62.2020.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 3/6
Esclarece que o paciente se encontra em prisão
preventiva desde outubro de 2019, sem o encerramento da instrução criminal.
Pleiteia o relaxamento da prisão do paciente ou a
concessão da liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas
cautelares diversas do cárcere, exceto fiança.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 98/100).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
106/202).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial
conhecimento da impetração, denegando-se a ordem na parte cognoscível (fls.
205/209).
É o relatório.
Conforme apurado nos autos, no dia 15 de outubro de
2019, por volta das 16h30min, na Rua Jardim Alegre, no interior da Estação
Aracaré, na cidade de Itaquaquecetuba-SP, o paciente, juntamente com outros
denunciados, vendia e expunha à venda, no exercício de comércio irregular ou
clandestino, coisas que deviam saber ser produto de crime, consistentes em
créditos inseridos de modo fraudulento em cartões do bilhete único.
Segundo consta, após prévia obtenção de cartões de
bilhete único, os denunciados se dirigiram a um indivíduo de prenome “Simão”,
que inseria créditos fraudulentos nos cartões e, após, se dirigiram ao local dos
fatos para o fim de vende-los. Para tanto, os denunciados e os demais agentes
dividiam as tarefas para a efetivação dos delitos.
Na ocasião, o paciente RICHARD atuava como olheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2092810-62.2020.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 4/6
o codenunciado Rafael, por sua vez, era o responsável pelo recolhimento do
dinheiro, enquanto Elivelton ficava com os bilhetes. Os créditos eram inseridos de
forma fraudulenta, por meio de sistema de informática, por um indivíduo de
prenome “Simão”.
Consta, ainda, que Policiais Civis, em operação
conjunta com Policiais Ferroviários Federais, se dirigiram até a estação Aracaré
com o objetivo de averiguarem denúncia de venda de cartões de bilhete único
fraudados. Após breve campana, os agentes visualizaram a ação dos
denunciados.
Diante dos fatos, os policias realizaram a abordagem.
Em revista pessoal, com Elivelton foram localizados 26 (vinte e seis) bilhetes
únicos. Com o paciente RICHARD foi encontrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais)
e com o Rafael, o valor de R$ 17,00 (dezessete reais). Ao serem indagados, os
denunciados admitiram a venda ilícita. Disseram, ainda, que o horário de
“trabalho” seria das 14h às 17h, com pagamento diário de R$ 50,00 (cinquenta
reais), além do almoço.
Teriam esclarecido que adquiriam os bilhetes pelo valor
de R$ 10,00 (dez reais) dos usuários, realizavam a recarga ilegal e vendiam o
serviço de passagem por valor inferior. Os policiais encontraram, próximos ao
local, outros 48 (quarenta e oito) bilhetes únicos.
Segundo informações prestadas pela i. autoridade
apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em 17/10/2019, sendo recebida
em 21/10/2019.
Informa, ainda, que em 26/11/2019 foi indeferido pedido
de liberdade provisória oferecido em favor do paciente.
Em 15/04/2020 fora reiterado o pleito da Defesa, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2092810-62.2020.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 5/6
que este também foi indeferido após manifestação do Ministério Público no
mesmo sentido.
Conforme relata a autoridade impetrada, a audiência
anteriormente marcada foi redesignada para o dia 18 de agosto de 2020, em
decorrência da pandemia e do Comunicado Conjunto da Presidência deste E.
Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral no 249/2020.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme bem
apontado pela d. Procuradoria de Justiça, a eventual ilegalidade da decretação da
prisão preventiva já foi objetivo do writ no 2267104-30.2019.8.26.0000,
anteriormente impetrado em favor do paciente, tendo esta colenda Câmara
decidido pela legalidade da medida cautelar. Na ocasião foram analisados os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, ficando reconhecida a presença
destes e a legalidade da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, eis que devidamente fundamentada em elementos concretos, estando
presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Anote-se que o paciente ostenta outras condenações
conforme 16, o que também motivou a conversão em prisão preventiva, conforme
decisão, cópia fls. 41.
Por outro lado, não se verifica qualquer excesso de
prazo, posto que aqueles estabelecidos para o encerramento da instrução criminal
servem apenas como parâmetro geral e variam de acordo com as peculiaridades
de cada processo.
Neste, em específico, ante a complexidade do caso, no
qual há pluralidade de réus, bem como a circunstância excepcional de suspensão
das audiências em razão da situação de pandemia enfrentada, vê-se que os autos
caminham regularmente, dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando
qualquer negligência ou desídia na condução do processo pelo juízo processante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2092810-62.2020.8.26.0000 ITAQUAQUECETUBA 6/6
ou pelo Ministério Público.
A propósito, outro não foi o entendimento do E. STF:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.
SÚMULA
691/STF.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA.
1.
O
Supremo
Tribunal
Federal
consolidou
o
entendimento no sentido da inadmissibilidade da
impetração
de
habeas
corpus
contra
decisão
denegatória de provimento cautelar. A hipótese dos
autos não autoriza a superação do entendimento
consolidado na Súmula 691/STF, tendo em vista que as
decisões proferidas pelas instâncias anteriores não são
teratológicas ou patentemente desfundamentadas. 2. A
aferição
de
eventual
demora
injustificada
na
tramitação da ação penal depende das condições
objetivas da causa (complexidade da causa, número
de acusados e a necessidade de expedição de cartas
precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se
evidencia uma injustificada demora por parte do Poder
Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(HC
146855
AgR,
Relator(a):
Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
16/03/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-063
DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018) g.n.
Assim, inexiste teratologia, não se vislumbrando
qualquer constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator